Tribunal: TJDFT
Processo: 0731779-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante divulgado pelos órgãos oficiais e participado a esta Corte de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça deferira, nos autos da suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 - TO (2020/0276752-2), de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, inclusive os em curso nos juizados especiais, que tenham relação com Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Tocantins, da Paraíba e do Piauí que versem sobre as seguintes questões: “a) legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A pelos supostos saques indevidos e pela incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP; b) prescrição da reparação civil de eventuais danos materiais suportados pelos supostos desfalques ocorridos nas contas do PASEP; c) (in)existência da relação de consumo entre os titulares das contas PASEP e o Banco do Brasil S/A, em especial sobre o ônus da prova dos supostos saques indevidos e da incorreta remuneração da conta; d) quais os índices aplicáveis na remuneração das contas do PASEP; e) legalidade dos saques dos valores correspondentes às remunerações das contas, para efeito de crédito em folha de pagamento do titular da conta, mediante convênio firmado pelo Banco do Brasil com o Poder Público.” (Decisão Monocrática – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no SIRDR no 71/TO (2020/0276752-2 - 18/03/2021).) (grifei e destaquei) Sob essa premissa, afere-se que, assinalada a suspensão nacional, pela Corte Superior, do curso de todos os processos que tramitem no território nacional que versem sobre as questões de direito objeto dos IRDRs referenciados – processos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI -, até que haja o trânsito em julgado das decisões correlatadas, o trânsito da ação principal e desse recurso devem ficar sobrestados (CPC, art. 982, § 3o). É que o objeto do agravo interposto pelo Banco do Brasil está compreendido no alcançado pelo decidido. Consoante relatado, o agravo advindo do réu abordara as seguintes questões, resolvidas pela decisão agravada, que dispôs sobre o saneamento e organização do processo: (i) à legitimidade, ou ilegitimidade, do banco para compor a angularidade passiva da ação; (ii) prescrição da pretensão promovida e do prazo correlato; (iii) aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes em decorrência da gestão dos recursos oriundos do PASEP, da titularidade da autora. Ou seja, os objetos do decidido e deste agravo estão compreendidos nas questões afetadas pela Corte Superior no ambiente do incidente nomeado. Deve ser assinalado que a ressalva consignada, ao ser determinada a suspensão dos processos que envolvem as questões pontuadas, no tocante ao prosseguimento das ações que as encartem deve ser interpretada de forma sistemática e lógica. É que, inexorável, não obsta a suspensão o aviamento de novas ações nem seu seguimento até o momento da sentença, sendo viável, inclusive, o exame de eventuais pedidos de tutelas de urgência. Contudo, a ressalva sobre até o momento do trânsito deve ser assimilada com a extensão de que assim poderá ocorrer desde que as questões afetadas não tenham sido resolvidas, sob pena justamente de se mitigar o objetivado com a suspensão, que é prevenir a prática de atos que ao final podem se tornar inúteis, pois podem resultar em decisões dissonantes das teses firmadas ao final, afligindo a segurança jurídica. Ou seja, é viável o seguimento das ações que encartem as mesmas matérias, desde que não sejam examinadas incidentalmente, como no caso, pois do contrário as questões estão sujeitas a serem sujeitadas a reexame imediato, afetando o decidido e o almejado, mitigando o almejado com o sistema de precedentes implantado pelo novel estatuto processual. Ora, se houvera deliberação sobre a legitimidade do banco e sobre o prazo prescricional incidente na espécie, afastando-se a prescrição defendida, implica desconsideração para com o deliberado, afetando a segurança jurídica, pois compele o órgão recursal a também se manifestar sobre questões que estão afetadas e determinaram o provimento de suspensão das ações correlatas. Aliás, encaminhar o processo para a fase instrutória, com produção de prova pericial antes da elucidação das questões, afeta não somente o sistema de precedentes qualificados, mas a própria economia do processo. É que, além das questões prejudicantes, a Corte Superior deliberará até mesmo sobre os índices de correção que deveriam ser observados na correção dos recursos nas contas vinculadas ao PASEP, o que certamente repercutirá no encaminhamento procedimental, pois tornar descabida até mesmo a perícia deferida. Inviável, sob qualquer ótica, o trânsito processual na forma encaminhada. Destarte, determinada a suspensão nacional de todas as causas que apresentem questões idênticas àquelas que serão resolvidas, os processos que tramitem no território nacional que delas tratem deverão ficar sobrestados, consoante preceitua o art. 982, §3o, do Código de Processo Civil, o que não impede o aviamento de novas ações envolvendo os temas, o exame de tutelas de urgência e o trânsito processual até o momento da sentença, desde que não sejam examinadas incidentalmente. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o trânsito em julgado do julgamento dum dos incidentes nomeados pela Corte Superior, pois servirá como parâmetro do entendimento sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no exame da suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nomeada, o trânsito da ação principal e o exame deste agravo de instrumento até o trânsito em julgado do acórdão que resolver um dos incidentes nomeados pela Corte Superior, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado. Comunique-se ao eminente juiz a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator